Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. NOVOS DELITOS DOLOSOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional, nos termos no artigo 83, do Código Penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que o apenado não preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional, tendo em vista a prática de crimes dolosos durante a execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.